Tribunal: TJPA
Processo: 0801706-77.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801706-77.2022.8.14.0024

APELANTE: RONISON DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME MAIS BENÉFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Ronison da Silva Oliveira contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Itaituba, que o condenou à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. A defesa recursal busca a modificação do regime prisional para o aberto, alegando a existência de circunstâncias pessoais favoráveis, apesar da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da reincidência do réu, seria juridicamente possível a fixação do regime inicial aberto, à luz das circunstâncias judiciais favoráveis e dos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do regime inicial semiaberto para o réu reincidente encontra respaldo no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, que delimita expressamente os critérios objetivos de progressividade penal, distinguindo o tratamento a ser conferido ao réu não reincidente.

A reincidência específica, noticiada nos autos, constitui circunstância preponderante de agravamento da pena, suficiente para justificar a fixação do regime semiaberto, mesmo quando as circunstâncias judiciais remanescentes sejam favoráveis.

O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 269, orienta que a reincidência inviabiliza, como regra, o regime inicial aberto, sendo legítima a imposição do regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos.

O princípio da individualização da pena deve ser interpretado à luz do ordenamento jurídico infraconstitucional, que prevê limites objetivos para a concessão de regimes mais benéficos, não sendo possível, na ausência de circunstâncias excepcionais, afastar o critério legal em favor de uma análise meramente subjetiva da personalidade do réu.

A jurisprudência consolidada do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que, não configurada situação extraordinária, a reincidência inviabiliza a aplicação do regime aberto ao condenado reincidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência específica do réu justifica a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, não sendo suficientes, por si sós, as circunstâncias judiciais favoráveis para autorizar a mitigação para o regime aberto.

O princípio da individualização da pena deve ser aplicado em consonância com os critérios objetivos legalmente previstos, não podendo ser invocado para afastar, sem causa excepcional, a aplicação da norma que vincula a reincidência ao regime mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, §2º, alínea “b”; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 269; TJPA, Apelação Criminal nº 0002624-67.2019.8.14.0009.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Ronison da Silva Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que o condenou pela prática do crime de furto simples, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face do apelante, imputando-lhe a subtração, durante a madrugada do dia 21 de abril de 2022, de dois aparelhos celulares, uma caixa de som, R$ 400,00 em espécie e uma tornozeleira de ouro do interior de um estabelecimento comercial denominado “Casa da Ração”. O acusado foi preso em flagrante, sendo encontrados em sua posse alguns dos objetos subtraídos, conforme descrito no auto de exibição e apreensão.

A denúncia, inicialmente formulada com a imputação do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP), teve parcial acolhimento, sendo a sentença final restrita à condenação pelo furto simples, ante a ausência de provas sobre o rompimento de obstáculo. A pena foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com fundamento na reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (ID 28613599), a Defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta que a fixação do regime inicial semiaberto não observou o princípio da individualização da pena. Ressalta que o réu, apesar de reincidente, possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, colaboração processual, confissão espontânea, ausência de violência ou grave ameaça na conduta e tentativa de reparação do dano, elementos que recomendariam a fixação do regime inicial aberto. Alega, ainda, que os bens subtraídos são de valor ínfimo, o que reforçaria a tese de proporcionalidade na aplicação de um regime mais brando.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença para fixar o regime inicial de cumprimento da pena no regime aberto.

Em contrarrazões (ID 28613601), o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a reincidência é circunstância agravante que justifica a imposição do regime semiaberto, sobretudo diante da jurisprudência consolidada na Súmula 269 do STJ. Argumenta que os bens subtraídos não são de valor ínfimo e que as circunstâncias do delito demonstram suficiente reprovabilidade para afastar a pretendida mitigação do regime inicial.

O parecer ministerial de 2º grau, apresentado pela Procuradora de Justiça Célia Filocreão (ID 30894385), também opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença, reiterando o fundamento da reincidência como elemento impeditivo à concessão de regime mais brando, com base na jurisprudência dominante e na Súmula 269 do STJ.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Submeto à apreciação desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal o recurso de apelação interposto por
RONISON DA SILVA OLIVEIRA
, que se insurge exclusivamente contra o
regime inicial de cumprimento da pena
, buscando sua alteração do regime
semiaberto
para o
aberto
.

A sentença condenatória fixou reprimenda de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, além de 10 dias-multa, reconhecendo-se, na segunda fase da dosimetria, a agravante da reincidência. Em razão desse vetor, o Juízo a quo estabeleceu o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, e conforme a orientação da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

A Defesa sustenta que tal critério seria insuficiente para, por si só, justificar o regime mais gravoso, invocando princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, bem como fatores subjetivos do agente.

Não obstante as alegações defensivas, a Procuradoria de Justiça, no parecer exarado (ID 30894385), manifestou-se de forma robusta e consistente
pelo desprovimento do recurso
, firmando entendimento de que a
reincidência
representa fundamento idôneo e suficiente para a manutenção do regime semiaberto, à luz da legislação penal, da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e da orientação interna do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Passo ao exame detido da matéria.

1. Do regime inicial de cumprimento da pena

A pena definitiva imposta — 01 ano e 06 meses de reclusão — situa-se no intervalo que permitiria, em tese, a aplicação de regime menos gravoso. Todavia, a legislação penal estabelece critério objetivo e inafastável quanto ao tratamento do réu
reincidente
.

Dispõe o art. 33, §2º, do Código Penal:

“b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 1 (um) ano e não exceda a 4 (quatro), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

De forma clara, o legislador distinguiu expressamente o tratamento destinado ao condenado
não reincidente
, de modo que a benesse do regime aberto não foi estendida aos reincidentes, salvo hipóteses excepcionalíssimas fundadas em circunstâncias extraordinárias — que, frise-se, não se verificam no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
reincidência inviabiliza
, como regra, a adoção do regime
aberto
, sendo legítima a fixação do
semiaberto
quando a pena é igual ou inferior a 4 anos, como ocorre na hipótese dos autos. Tal entendimento está consagrado na
Súmula 269/STJ
, já referida.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, frisa que a reincidência configura
elemento idôneo
, plenamente compatível com o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, constituindo-se em circunstância objetiva capaz de demonstrar maior necessidade de censura penal e necessidade reforçada de prevenção específica.

Ainda, a manifestação ministerial de 2º grau menciona precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça (Apelação Criminal nº 0002624-67.2019.8.14.0009), no qual restou assentado:

“O status de reincidência do réu inviabiliza a fixação de regime menos gravoso, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal, e da Súmula nº 269 do STJ.”

No caso concreto, embora as circunstâncias judiciais tenham sido consideradas favoráveis, a existência de
reincidência específica em crime doloso
impõe a adoção do regime mais rigoroso, pois evidencia reiteração delitiva e a necessidade de resposta penal mais incisiva, em consonância com os vetores da prevenção geral e especial.

A Defesa invoca princípios constitucionais e elementos pessoais positivos do acusado. Todavia, tais fundamentos não prevalecem frente ao caráter
vinculante-pragmático
da reincidência no sistema de individualização do regime, especialmente quando não se verifica nenhuma excepcionalidade que possa mitigar sua incidência.

Não se trata de negar vigência ao princípio da individualização da pena, mas de observá-lo em sua integridade, dentro dos limites previstos pelo legislador, que estabeleceu critérios objetivos — e juridicamente válidos — para a distribuição dos regimes iniciais.

Assim, seguindo
integralmente
o parecer ministerial, entendo que a sentença observou adequadamente o art. 33 do Código Penal, aplicando corretamente a orientação jurisprudencial consolidada. O regime semiaberto mostra-se, portanto,
proporcional, adequado e juridicamente necessário
.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026